Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716451-24.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 122573275 dos autos originários n. 0004176-97.2017.8.07.0020) que, em ação de inventário, deferiu o pedido de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de bem do acervo sucessório pelo herdeiro, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Por meio do petitório de Id. 118303734, a parte inventariante formulou pedido de arbitramento de aluguel, em razão do uso exclusivo de bem que compõe o acervo sucessório dos falecidos pelo herdeiro Salmeron Gomes de Souza. Parecer técnico de avaliação mercadológica para fins de locação juntado sob o Id. 121229986, que indicou o valor de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais). O herdeiro Salmeron Gomes de Souza afirmou que ocupa o imóvel desde o falecimento dos autores da herança e aduziu quanto à impossibilidade de arbitramento de aluguel no bojo da ação de inventário (Id. 120989121). Bem, inicialmente ressalta-se quanto à viabilidade de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de propriedade comum na ação de inventário, haja vista tratar-se de questão que independe de provas complexas. Nesse sentido: [...] A inventariante instruiu o feito com laudo elaborado por corretor de imóveis (Id. 121229986), atestando que a propriedade é composta por três residências, com acesso à rodovia, cercada, com energia elétrica e duas represas, sendo a nascente dentro da propriedade. Entende-se razoável o valor indicado pelo profissional, e considerando a possibilidade de variação de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, conforme indicado no laudo, arbitra-se aluguel em favor do espólio de Ernesta Lourencia de Souza Gomes e Luís Gomes de Brito, no importe mensal deR$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao uso exclusivo de bem imóvel comum pelo herdeiro Salmeron Gomes de Souza, cujo valor deverá depositado em conta bancária vinculada aos presentes autos, até o dia 10 de cada mês. O aluguel é devido desde a abertura da sucessão, ou seja, desde 17 de janeiro de 2018, conforme certidão de óbito (Id. 31882460). Advirta-se, desde já, que os valores não depositados nos autos e utilizado pelo herdeiro de forma individual serão incluídos no plano de partilha e promovida a sua devida compensação. Em suas razões, o agravante alega que já residia no imóvel com sua mãe antes do falecimento desta, onde permanece morando até hoje, cuidando de toda a área da fazenda sem auferir qualquer benefício. Nega que use de maneira exclusiva a fazenda, ocupando apenas a área edificada, sendo que quem usa a área de pastagem é o coerdeiro Valdeson. Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial do arbitramento de aluguel é a data da oposição extrajudicial por meio de notificação, o que jamais ocorreu no presente caso. Considera indevida a fixação dos locatícios a partir da abertura da sucessão, os quais deverão ser divididos entre o herdeiro “Valdeson Gomes de Sousa, na proporção da ocupação, já que o mesmo cria gado na Fazenda”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 68492426, na origem). De início, devo salientar que a alegação de uso não exclusivo do imóvel não foi submetida ao juízo singular. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Cumpre destacar, inicialmente, que não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC, adiante transcrito: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Nesse sentido, é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Aduz o art. 612 do Novo CPC que não caberá ao juízo do inventário e partilha a decisão sobre questões fundadas em provas não documentais. A redação do dispositivo legal ora comentado consagrou, ainda que implicitamente, o entendimento de que a complexidade da questão jurídica não é considerada para a configuração desse tipo de questão, devendo o juiz enfrentá-la e decidi-la por mais complexa que seja. A complexidade, portanto, diz respeito à necessidade de produção de prova não documental num processo autônomo para a sua solução, como ocorre na alegação de vício em testamento, que só poderá ser reconhecido em processo constitutivo negativo que invalide o testamento ou em dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres do de cujus. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) O agravante não nega o uso do imóvel pertencente ao espólio, tampouco questiona o valor do aluguel, arbitrado na origem com base em documentos nos autos. Insurge-se unicamente em relação ao termo inicial da fixação dos aluguéis, ao argumento de que jamais houve oposição manifestada pelos demais herdeiros, mediante notificação, quanto à sua permanência gratuita no imóvel. De fato, em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado pelo uso exclusivo de imóvel comum é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, quando resta configurada a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Mas a oposição dos demais herdeiros inequivocamente manifestada por outros meios se presta a estabelecer o marco inicial. Para ilustração, o aresto do STJ: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL RURAL. MARCO INICIAL DOS LOCATIVOS. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS INEQUIVOCAMENTE MANIFESTADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 18/5/2012. Recurso especial interposto em 11/9/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir, na hipótese, o marco inicial dos locativos devidos em virtude da fruição exclusiva de bem imóvel rural. 3- A ausência de fundamentação recursal sobre a reclamada contradição impede o conhecimento do recurso quanto à suposta violação do art. 535 do CPC/73. Incidência, nesse particular, da Súmula 284/STF. 4- Em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes. 5- Circunstâncias específicas da hipótese que, todavia, excepcionam a regra geral, diante da presença de elementos concretos que atestam a efetiva oposição dos demais herdeiros à fruição exclusiva do bem anteriormente ao ajuizamento da ação de indenização pelo uso exclusivo do bem imóvel, aliada a comprovada procrastinação do herdeiro possuidor exclusivo do bem, também administrador provisório, em ultimar a partilha. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. (REsp n. 1.583.973/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/10/2017. Destacado) Na hipótese, o arbitramento de aluguel foi feito nos autos do próprio inventário, não sendo possível considerar-se citação como marco inicial de exigência dos locatícios. Por isso, a decisão agravada considerou devido o aluguel desde a abertura da sucessão, que ocorreu em 17.01.2018. Sucede que, embora a ação de inventário tenha sido proposta em 2017, não havia qualquer manifestação inequívoca nos autos que pudesse caracterizar oposição dos demais herdeiros em relação ao uso gratuito do imóvel que vinha sendo exercido pelo coerdeiro-agravante. O pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel veio aos autos apenas em 14.03.2022 (id. 118303734, na origem), quando, então, o agravante foi intimado para se manifestar a respeito, o fazendo mediante petição apresentada em 06.04.2022 (id. 120989121, na origem). Daí que o direito dos demais herdeiros ao recebimento de aluguéis passa a ser devido a partir do momento em que o coerdeiro que utiliza exclusivamente o imóvel teve conhecimento da oposição ao uso gratuito do bem, o que, na espécie, ocorreu com a intimação para se manifestar nos autos após o requerimento de aluguéis. A propósito, orienta o precedente desta Corte: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM DOS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DA AUTORA/INVENTARIANTE. 1. O réu se insurgiu contra o uso exclusivo do imóvel em questão, requerendo o arbitramento de aluguel, somente quando se manifestou sobre o esboço da partilha apresentada pela autora/inventariante. Nenhum elemento nos autos sinaliza ter havido resistência à ocupação do imóvel pela autora antes desse momento. 2. A decisão interlocutória fixou a data inicial para pagamento dos aluguéis a partir da intimação da autora, quanto à insurgência do outro herdeiro sobre o uso exclusivo do bem. Portanto, a efetiva oposição ao uso exclusivo do bem pelo herdeiro se materializou nesse momento. 3. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Esse momento, a extinção do comodato pela intimação, é o termo inicial para a indenização de aluguel. 4. É incontroverso que a herdeira nomeada inventariante é a ocupante exclusiva do imóvel em questão e deverá pagar ao outro herdeiro os valores relativos ao aluguel desse imóvel. 5. Embora a autora tenha alegado parcialidade do perito na elaboração do laudo em virtude de seus honorários terem sido pagos pelo réu, consigno que o laudo apresentado pelo perito corretor, foi claro e preciso na avaliação do imóvel em questão. O perito apontou os parâmetros técnicos utilizados que levaram à conclusão do laudo. 6. As impugnações ao laudo, não foram aptas a infirmar o trabalho realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvidas consistentes acerca do valor atribuído ao aluguel do imóvel. 7. Apelações desprovidas. (Acórdão 1178084, APC 0031499-47.2011.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Destacado) Portanto, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o perigo de dano porque a decisão combatida determinou o depósito dos alugueres nos autos do inventário, sob pena de serem incluídos no plano de partilha para compensação, o que poderá resultar prejuízo ao quinhão hereditário devido ao agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9a Ed. Salvador. Ed. Juspodivm. 2017. pág. 965.